Tribunal: STF
Processo: RHC 203716
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Falsidade ideológica. Exercício ilegal da medicina. 3. Aplicação do princípio da consunção. Impossibilidade. 4. Juízo de origem e o TJSP, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de ambos os delitos, de modo manter-se a condenação do réu. Para se entender de forma diversa, seria necessária considerável dilação probatória, providência vedada em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.